Tribunal: TJBA
Processo: 8086293-13.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8086293-13.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CARLOS EDMILSON DE JESUS FILHO

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RECONVENÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. TED COMPROVADO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECONVENÇÃO. CONEXÃO. COMPETÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, e procedente a reconvenção apresentada pela instituição financeira para cobrança do saldo devedor. O apelante sustenta desconhecer a contratação do empréstimo, alegando fraude e invalidade dos documentos apresentados, além de questionar a competência e conexão da reconvenção com a lide principal. O Banco, por sua vez, acostou contrato assinado e comprovante de transferência bancária (TED) em favor do consumidor.

II. Questão em discussão

Cinge-se a controvérsia recursal em saber: (i) se a reconvenção de cobrança possui conexão com a ação declaratória e se o juízo consumerista é competente para julgá-la; (ii) se a contratação do empréstimo é válida diante da documentação apresentada; e (iii) se a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

A reconvenção destinada à cobrança do contrato objeto da ação declaratória de inexistência de débito guarda estrita conexão com o fundamento da defesa e com a lide principal, sendo o juízo da causa competente para o seu processamento (CPC, art. 343).

A apresentação do instrumento contratual assinado, corroborada pela prova da efetiva disponibilização do numerário na conta bancária de titularidade do consumidor (TED), comprova a existência e validade do negócio jurídico, afastando a tese de fraude.

Confirmada a regularidade da dívida e a inadimplência, a inscrição do nome do devedor nos cadastros de restrição ao crédito constitui exercício regular de direito do credor (CC, art. 188, I), inexistindo ato ilícito ou dever de indenizar.

Em observância à superveniência da Lei nº 14.905/2024, a atualização monetária e os juros de mora devem observar os novos critérios legais a partir de sua vigência.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida, com observação
ex officio
quanto aos consectários legais.

Tese de julgamento: "1. A comprovação da transferência do valor do empréstimo para a conta bancária do consumidor, aliada à existência de contrato, atesta a validade do negócio jurídico e afasta a alegação de fraude. 2. É lícita a cobrança de dívida conexa à causa de pedir da ação principal por meio de reconvenção no mesmo juízo."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 343, 373, II e 1.010; CC, art. 188, I e 406; Lei nº 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação 8000053-74.2019.8.05.0255, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, j. 03.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8086293-13.2023.8.05.0001
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
CARLOS EDMILSON DE JESUS FILHO
e parte(s) recorrida(s)
BANCO PAN S.A.
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA